Tribunal: TJDFT
Processo: 0730195-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0730195-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LORRANY EDUARDA DUARTE MEDEIROS EMBARGADO: ANA CRISTINA DE LIMA VIEIRA, WILLIAN DE SOUZA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Lorrany Eduarda Duarte Medeiros em face da r. decisão (ID 18726297) que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal requerido pela ora Embargante. Insurge-se nitidamente contra o resultado obtido, sob o argumento de que demonstrou a existência de dívidas cometidas pelos Embargados, pelo que reitera o descumprimento das obrigações contratuais por parte dos devedores. Sustenta, ainda, haver contradição no decisium sobre a ausência de provas claras e suficientes para atestar, inaudita altera pars, o inadimplemento contratual por 3 (três) meses ou a existência de falta grave. Por fim, requer o provimento dos embargos para que seja determinada a imediata reintegração da posse do imóvel e de todos os bens arrendados. É o breve relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais vícios. Da própria argumentação apresentada pela Embargante, nota-se que o intuito da oposição dos presentes embargos é unicamente revisitar o resultado obtido com o indeferimento da liminar, finalidade a que não se presta o recurso ora manejado. Reitero que a previsão contratual não foi de que todo e qualquer descumprimento poderia ensejar a rescisão sem notificação prévia, mas apenas a ocorrência das hipóteses expressamente pactuadas. Assim, somente após a devida instrução processual, o julgador será capaz de analisar com precisão as obrigações cumpridas e as descumpridas na avença, garantindo-se aos devedores o exercício do contraditório e da ampla defesa. Destaco, ainda, que o preenchimento dos requisitos previstos nos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, configura condição necessária para o deferimento da tutela antecipatória pretendida. Logo, o não cumprimento dos critérios estabelecidos na lei processual enseja o indeferimento do pedido liminar, de modo que não houve qualquer contradição sobre o tema na decisão impugnada. Portanto, inexistentes quaisquer vícios a serem sanados na via aclaratória, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator